Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-87.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000518-87.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAERCIO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. EXTINÇÃO GRADUAL DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA, que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária proposta contra o Estado da Bahia. O autor, policial militar reformado, requereu promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados com base na remuneração de Capitão PM, alegando que a extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e os requisitos preenchidos nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 ensejariam a reclassificação. A sentença afastou essa pretensão, sob o fundamento de que a progressão na carreira militar exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, não comprovados nos autos. Houve revogação da tutela antecipada e condenação do autor em custas e honorários, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da graduação de Subtenente impõe a reclassificação automática ao posto de 1º Tenente PM; (ii) estabelecer se o autor preenche os requisitos legais para promoção ao Oficialato, com repercussão no recálculo de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 7.145/1997, ao dispor sobre a reestruturação da carreira militar, previu no art. 4º que a graduação de Subtenente seria extinta apenas à medida que vagasse, não havendo previsão de reclassificação imediata para o posto de 1º Tenente. Dessa forma, não se sustenta a tese de reenquadramento automático com base na reorganização hierárquica. 4. A mesma lei (art. 3º) previu o reenquadramento imediato apenas para casos específicos, como soldados de 2ª classe, 3º e 2º sargentos e 2º tenentes, não abrangendo os Subtenentes. A manutenção da graduação nos quadros da Polícia Militar está expressamente prevista e foi reafirmada pela Lei nº 11.356/2009, que também reconhece a graduação de Subtenente em sua estrutura. 5. A promoção para o Oficialato, conforme os arts. 127 e 134 da Lei nº 7.990/2001, exige requisitos cumulativos como: inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório específico, cumprimento de interstício mínimo e existência de vagas. Tais condições não se presumem e devem ser comprovadas de forma concreta. 6. O autor não comprovou a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), requisito necessário para posterior ingresso no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), conforme exigido pela legislação castrense. Além disso, tentou acesso ao CFOA por meio de prova de desempenho intelectual e foi reprovado na etapa objetiva (ID 97578940), não preenchendo, portanto, os critérios exigidos. 7. O direito à paridade assegura que os proventos de inatividade acompanhem a remuneração dos ativos da mesma graduação ou posto, mas não confere direito à promoção ou reclassificação funcional. A promoção é ato discricionário da administração, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, que não podem ser supridos pelo simples decurso do tempo ou pelo exercício eventual de função similar. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma que não há direito à promoção automática de subtenentes inativos ao posto de Tenente, mesmo diante da extinção gradual da graduação, e reafirma que a promoção pressupõe cumprimento de todos os critérios legais e aprovação nos cursos específicos (TJ-BA, APL: 03541744820128050001; MS: 80319105920218050000; APL: 03228931120118050001). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 127, 134 e 138; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 03541744820128050001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 18/05/2021; TJ-BA, MS: 80319105920218050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 08/12/2022; TJ-BA, APL: 03228931120118050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08/05/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000518-87.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante LAERCIO GONCALVES DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA